Tribunal: TJDFT
Processo: 0732076-55.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. DEVER DOS GENITORES. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR FIXADO NA SENTENÇA ADEQUADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CORRIGIDOS DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC).
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados para que o alimentando receba o necessário para garantir a sua subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar valor que ultrapasse a sua capacidade contributiva.
3. Constitui dever de ambos os pais o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do CC). Os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
4. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC); os alimentos são estabelecidos em caráter rebus sic stantibus, ou seja, podem ser revistos a qualquer tempo, em caso de mudança do binômio necessidade/possibilidade.
5. Na hipótese, ainda que não haja comprovação detalhada dos gastos da menor (6 anos), há presunção da necessidade receber alimentos despesas com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação (art. 375 do Código de Processo Civil-CPC).
6. Os alimentos ofertados pelo pai ao seu filho maior são mera liberalidade e não influenciam no percentual fixado pelo juízo na presente demanda.
7. Os empréstimos contraídos pelo alimentante, em regra, não devem ser considerados na análise da capacidade econômica para a fixação de alimentos.
8. O juízo observou as despesas do apelado e analisou a condição financeira dos pais, além dos aspectos pessoais de cada um, na medida do que foi informado nos autos. O valor fixado é adequado, porque proporcional à capacidade contributiva do pai e razoável no que diz respeito aos gastos da filha.
9. Dispõe o art. 85 do CPC que: “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Se houver sucumbência recíproca, ou seja, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas, conforme prevê o art. 86, caput.
10. Na ação de alimentos, a fixação de prestação alimentícia em percentual inferior ao pleiteado não implica sucumbência da parte autora. Precedentes.
11. Recurso conhecido e desprovido.